Tribunal: TJSP
Processo: 2232274-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS IMPLIQUE EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DA AUTORA E RESPECTIVA FAMÍLIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.